Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002396-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENAN LEANDRO DE LIMA - CPF: 057.562.061-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO –
PLEITO ALTERNATIVO –
FRAÇÃO REDUTORA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA PARA MODULAR O PERCENTUAL DE REDUÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 2023 – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA NORMATIVA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

A natureza e quantidade da substância ilícita apreendida podem ser usadas, isoladamente, para modular a fração de diminuição, desde que não avaliadas na primeira fase da dosimetria.

As condições descritas nos decretos de indulto natalino são taxativas e exigem cumprimento integral, não sendo passível de interpretação extensiva pelo Poder Judiciário.

Inviável aplicar o indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022 a condenações prolatadas após 25/12/2022, marco temporal fixado pela Presidência da República.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Renan Leandro de Lima
contra sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33
, caput,
c/c § 4o,

da Lei 11.343/06.

Inconformado, o apelante sustenta a insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Requer, ainda, o redimensionamento da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3 (dois terços). Subsidiariamente, sustenta a extinção da punibilidade, em decorrência do Decreto Presidencial 11.302/2022, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal (id. 173414697).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 173414700).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 178205697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, requer a revisão da fração redutora do tráfico privilegiado e a extinção da punibilidade em razão do indulto natalino – Decreto 11.302/2022.

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa pretende a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/06/2021, por volta das 20h15min, na Rua A, n. 18, Quadra 03, Bairro Alta Miranda, nesta cidade, o denunciado RENAN LEANDRO DE LIMA guardava e mantinha em depósito 03 (três) porções, perfazendo massa de 179 g (cento e setenta e nove gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos de Constatação (fls. 11/15 e 35/37, ID 75267538).

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar recebeu delação via 190 de que o denunciado estava guardando droga em uma residência situada no referido bairro, na qual se dirigia constantemente para buscar as porções e fazer a sua venda, razão pela qual se deslocou até o imóvel.

Colhe-se que, durante as investigações, o próprio irmão do denunciado confirmou que o mesmo estava vendendo drogas, bem como indicou a residência de Renan e autorizou a sua revista, instante em que os policiais lograram apreender as referidas porções de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) papel filme, utilizado para embalar drogas (Apreendidos, fl. 07, ID 75267538).

Interrogado, o denunciado assumiu a propriedade das porções de drogas.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra 01 (uma) ação penal em trâmite na segunda vara criminal nesta Comarca (Numeração Única: 1018440-40.2020.8.11.0003, Código: 11620627, Número/Ano: -/2020). [...] (
sic
do id. 173414650).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2021.146477 (id. 173413946 – pág. 07), laudo pericial preliminar (id. 173413946 – pág. 12) e laudo pericial definitivo (id. 173413946 – pág. 35).

Conforme o laudo pericial, foram apreendidas 03 (três) porções de maconha, com massa total de 179 gramas, além de um rolo de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão.

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Durante a fase policial, o apelante
Renan Leandro
negou a prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo ser usuário de drogas e que escondia os entorpecentes no telhado do imóvel para dificultar que outros tivessem acesso (id. 173413946 – pág. 27).

Sob o crivo do contraditório, o apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas, disse que a substância apreendida era para consumo próprio e a adquiriu por cerca de R$ 300,00. Sobre a balança de precisão, respondeu que a utilizava para confirmar a quantidade e evitar ser enganado.

Em contrapartida, o PM
Nelson de Castro Alves
relatou, em juízo, ter recebido informações de
Matheus Almeida Nunes
(irmão do apelante), indicando que
Renan Leandro
comercializava entorpecentes e autorizou a entrada da guarnição no imóvel da família, onde foi apreendido porção de drogas escondidas no forro do imóvel. Destacou a apreensão de plástico filme e uma balança de precisão, junto da substância ilícita, escondidos em uma meia, no forro do imóvel.

Também em juízo, o PM
Willian Moacir Silva de Oliveira
disse que não se recordava da situação, solicitando que fosse lido o Boletim de Ocorrência. Lido o registro policial, confirmou a narrativa, relembrando que
Matheus Almeida
foi o autor da denúncia, bem como franqueou o acesso da equipe policial ao imóvel. Destacou que, além das informações colhidas no local, os vizinhos do imóvel confirmaram grande movimentação de pessoas no local.

Ouvido apenas em solo policial,
Matheus Almeida Nunes
declarou ser irmão do apelante, bem como confirmou ter sido o autor da denúncia que apontava a prática do crime de tráfico de drogas por seu irmão, ora apelante:

[...] QUE é irmão do suspeito RENAN LEANDRO DE LIMA, e confirma que o entorpecente apreendido no dia 12/06/2021, na residência situada no endereço Rua A 18, quadra 03, Bairro Alto Miranda era de propriedade de seu irmão RENAN; QUE RENAN LEANDRO DE LIMA comercializava drogas há muito tempo no bairro Alto Miranda e Região [...] (
sic
do id. 173413946 – pág. 22).

Em que pese a negativa da autoria, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante as declarações extrajudiciais de seu irmão
Matheus Almeida
, aliadas aos depoimentos dos agentes policiais e a expressiva quantidade de substância entorpecente (180g de maconha), junto de balança de precisão e plástico filme, objetos comumente utilizados para a comercialização de drogas.

Embora o apelante tenha invocado a condição de usuário de drogas, não há qualquer prova a subsidiar a versão defensiva, até mesmo porque a quantidade de apreendida é expressiva e não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaca-se o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[i]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, o qual concluiu que, nos casos de usuários de maconha, a quantidade média diária de consumo é de 2,5 gramas de substância, quantidade essa muito inferior à apreendida em posse do apelante (179g).

Outrossim, ainda que o apelante fosse usuário, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Por fim, o PM
Willian Moacir
relembrou que os vizinhos ouvidos pela guarnição narraram presenciaram alta movimentação de pessoas, com entradas e saídas rápidas, circunstância típica de pontos de venda de drogas.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa pretende a revisão da dosimetria da pena, em especial o aumento da fração redutora do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3 (dois terços).

Na primeira fase, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada.

Na terceira etapa, o juízo singular reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena na fração de 1⁄2 (metade), expondo a seguinte fundamentação:

[...] Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e reduzo a pena na fração de 1/2, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido (179 g de maconha), motivo pelo qual fixo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...] (
sic
do id. 173414684).

Nada obstante o inconformismo defensivo, a atual orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a quantidade e natureza da droga poderá ser utilizada, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria.

A propósito:

[...] A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1o/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto
para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. [...]

(AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Dessa forma, considerando a quantidade de entorpecentes apreendido (179g de maconha) e o percentual aplicado por este Tribunal de Justiça em casos similares, a fração aplicada pelo juízo sentenciante mostra-se adequada e proporcional.

Assim, preserva-se a redução da pena na fração de 1⁄2 (metade), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, bem assim o regime inicial aberto.

Do indulto natalino
:

Por derradeiro, a defesa pretende a extinção da punibilidade pelo indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Afirma que o apelante não é condenado por outros crimes, bem assim que a normativa se aplica aos casos de tráfico privilegiado, bem como é passível de ser reconhecida nesta instância, já que ausente recurso da acusação.

Inicialmente, convém destacar que
“A concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das
exigências taxativas
previstas no decreto de regência”
(AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/06/2022).

No indulto natalino de 2022, a Presidência da República fixou as seguintes condições para a concessão da benesse:

[...] Art. 1o Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas:

I - por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;

II - por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; ou

III - por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.

Art. 2o Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei no 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados:

I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou

II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena.

§ 1o Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir.

§ 2o O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário.

Art. 3o Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constituição e na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.

Art. 4o Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena.

Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 6o Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática. [...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o. [...]

Diante disso, com relação ao caso em tela, a concessão do indulto natalino fundamenta-se no art. 5o, exigindo, portanto, que a pena abstrata do crime não seja superior à 05 (cinco) anos e que, por óbvio, a condenação tenha sido prolatada antes de 25 de dezembro de 2022.

Quanto ao primeiro requisito, embora seja inquestionável que o crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) estabeleça a pena abstrata máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, o art. 7o, inciso VI, do referido Decreto, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto, conforme abaixo transcrito:

[...] Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; [...]

Assim, ainda que a pena abstrata prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 seja superior à 05 (cinco) anos, a incidência do indulto é possível para os casos de tráfico privilegiado, já que expressamente excepcionado pelo decreto presidencial.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

[...] II - O STF, em decisão oriunda do Tribunal Pleno, no HC n. 118.533, afastou o caráter hediondo dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

III - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, adotou o posicionamento da excelsa Suprema Corte e firmou a tese segundo a qual "o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça".

IV - No caso, está configurado o constrangimento ilegal, uma vez que as instâncias de origem indeferiram o indulto ao paciente com base no Decreto n. 9.246/2017, não obstante tenha sido condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes na sua forma privilegiada.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o d. Juízo das execuções analise o pedido de indulto, com base no Decreto n. 9.246/2017, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado, para todos os fins. [...] (HC n. 556.273/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/02/2020).

Contudo, em que pese o apelante ostente apenas a presente condenação, pela prática do crime de tráfico privilegiado, na qual foi lhe imposta a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, observa-se que
a sentença condenatória foi prolatada somente no dia 07/03/2023
, ou seja, após a publicação do indulto pleiteado.

Nesse panorama, inviável a extensão da benesse ao apelante, notadamente porque não preenche todos os requisitos objetivo previsto pela Presidência da República, qual seja, ser condenado antes do dia 25/12/2022.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[i]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023